Tribunal: CARF
Processo: 13652.000493/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13652.000493/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.064 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
JOÃO FABIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário determinando o recalculo do tributo devido com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 39/42 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13652.000493/2009-00
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000493/2009-00

crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2008, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento, de folhas 04 a 09, relativa ao ano-calendário 2007, da qual
tomou ciência em 27/08/2009, que apurou crédito tributário total de R$ 41.665,20.
Foi apresentada Solicitação de Retificação de Lançamento, que foi indeferida, com
ciência o interessado em 17/11/2009.
Motivou o lançamento a constatação de omissão de rendimentos tributáveis, no valor
total de R$ 108.712,88, auferidos do INSS, relativo à diferença entre o valor declarado
de R$ 13.596,00 e o informado em DIRF, de R$ 122.308,88.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 17/12/2009, solicitando o
cancelamento da notificação, alegando que:
1. o auditor fiscal glosou a importância de R$ 112.361,40, lançada na declaração do
impugnante como rendimentos isentos e não tributáveis, vindo a gera o lançamento
suplementar em questão;
2. o rendimento supra originou-se da revisão de aposentadoria pleiteada junto ao INSS,
período 11/02/1999 a 31/10/2006;
3. sua Solicitação de Retificação de Lançamento foi indeferida;
4. o rendimento acumulado refere-se aos anos-calendário 1999 a 2006;
5. o procedimento do INSS não foi correto quando acumulou todos os rendimentos em
um mesmo ano, ou seja, no ano-calendário 2006;
6. o fato gerador conta-se por ano-calendário e por esse motivo teriam que ser
discriminados separadamente, ano a ano, a partir de 1999;
7. a Notificação de Lançamento ocorreu em 2009, portanto, ao levantar o crédito
tributário, os auditores fiscais não observaram que já estavam prescritos os créditos dos
anos-calendário 1999 a 2004, restando apenas a tributar 2005 e 2006;
8. considerando-se que a revisão do lançamento refere-se ao ano-calendário 2007, os
rendimentos de 2005 e 2006 não poderiam ser incluídos na declaração;
9. tem direito à restituição de todo o IRRF constante do Informe de Rendimentos do
INSS e contido na declaração do exercício 2008.
Por fim, requer que seja oficiada a agência do INSS de Aricanduva para que remeta uma
cópia do processo administrativo de revisão de aposentadoria, o direito de apresentar
durante a tramitação do processo todos os meios de provas admitidas em Lei que forem
necessárias e que seja julgado improcedente o lançamento, cancelando o crédito
tributário e deferida a restituição do imposto de renda na fonte de R$ 2.239,30 apurado
na declaração do exercício 2008.
Para instruir o pleito, apresentou os documentos de folhas 08 a 23.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000493/2009-00

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
ACUMULADOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
TRIBUTAÇÃO.
O regime de tributação aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente é o
previsto na norma vigente à época do fato gerador, constituindo omissão de rendimentos
tributáveis, deixar de informa-los na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 06/08/2012 (fl. 46) e
apresentou recurso voluntário de fls. 47/54 em que reiterou os argumentos apresentados em sede
de impugnação, requerendo a aplicação do recálculo do tributo levando em conta os rendimentos
recebidos acumuladamente, regime de competência, com o cancelamento integral.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Entendo que a decisão de piso merece reparos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2005, deve ser apurado com base nas tabelas e
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000493/2009-00

alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente. (fl. 13)
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, ao meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
É por este motivo que entendo que o provimento deve ser parcial, em atenção aos
limites da pretensão deduzida pelo recorrente que, por sua vez, pleiteou o cancelamento da
acusação fiscal em sua integralidade.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento, a fim de determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital